Tribunal: TJMT
Processo: 8010129-64.2014.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010129-64.2014.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE SARJOBE FIRMINO - CPF: 229.734.001-04 (RECORRENTE), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ADVOGADO), GLADECIR COLOGNESE VALANDRO FIRMINIO - CPF: 535.253.531-20 (RECORRENTE), NATALINO RODRIGUES DA CRUZ (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELUCIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.574.271-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010129-64.2014.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Natalino Rodrigues da Cruz

Recorrido(s):

Jose Sarjobe Firmino

Gladecir Colognese Valandro Firminio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. MEIO INADEQUADO PARA EXERCER A POSSE DO IMÓVEL. AUTOR PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL, MAS SEM A POSSE. CABIMENTO DE AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA E NÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

Se inexiste prova da existência de relação locatícia entre as partes, a ação de despejo é o meio inadequado para que o proprietário possa exercer a posse do bem.

A ação de reivindicatória é a ação interposta pelo proprietário sem a posse contra o possuidor sem o domínio, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil,
tem natureza petitória
e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.

Sendo a ação reivindicatória uma ação petitória e não possessória, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida e, assim, DETERMINAR que o reclamado NATALINO RODRIGUES DA CRUZ, desocupe o imóvel pertencente

aos reclamantes, no prazo de 15 dias, ficando desde já, autorizado o uso de força policial para sua retirada do local após a data fixada,
e assim o faço com resolução do mérito”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

A parte Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de despejo para retomada de imóvel para uso próprio, alegando que irá construir uma sala comercial em benefício de seu filho Vitor Hugo Valandro Firmino, o qual atuará no ramo farmacêutico.

Alegam os Recorridos que são proprietários do imóvel Chácara São Sebastião, Bairro Ponte de Ferro, em Nobres/MT, e que celebraram contrato verbal de locação do referido imóvel com o Reclamado, com início de locação em 02.02.2012 e término em 02.03.2012, ou seja, pelo prazo de apenas 01 (mês). Contudo, o Reclamado se recusa a desocupar o referido imóvel.

Por sua vez, o Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de que, no presente caso, inexiste relação de locação entre as partes, mas sim um comodato verbal, sendo, portanto, incabível ação de despejo para uso próprio, e sim ação de reintegração de posse.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria.

No caso de ação de despejo, somente se admite a demanda no Juizado Especial Cível quando fundada em retomada do imóvel para uso próprio, nos termos do disposto no artigo 3o, inciso III da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

III - a ação de despejo para uso próprio;

Destarte, não é admitido ao julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (
ratione materiae
).

Nesse sentido, eis o teor do Enunciado 4 do FONAJE:

ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

A respeito da ação de despejo, eis o que dispõe o artigo 5o da Lei n. 8.245/1991 –
Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes
,
in verbis
:

Art. 5o Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.

Em relação ao despejo para uso próprio, o artigo 47, inciso III, da Lei 8.245/1991, disciplina que:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

(...)

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

Desta forma, o ajuizamento de ação de despejo pressupõe a comprovação da existência de relação locatícia entre as partes, tendo em vista que a ocupação de um imóvel pode ter origem em diversas situações jurídicas que devem ser protegidas pelas vias processuais adequadas.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar em sua inicial existência de relação locatícia entre as partes, em sua impugnação a contestação, alterou os fatos, passando a afirmar que
CEDEU GRATUITAMENTE
a casa ao Reclamado, conforme se verifica no seguinte trecho:

Desta forma, se inexiste relação locatícia entre as partes, razão pela qual, entendo ser incabível a ação de despejo.

Cabe ressaltar que, na presente ação, o autor alegar ser o proprietário do bem e visa à posse do mesmo, pois a posse está sendo exercida por outra pessoa, logo, deveria ter ingressado com ação reivindicatória, que é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade, quer que o possuidor saia do imóvel, almeja obtê-la judicialmente, nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – NECESSIDADE DA REINTEGRAÇÃO DA ÁREA OCUPADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – RECURSO DO REQUERIDO – ANULAÇÃO DE TRECHO DA SENTENÇA – ATO EXTRA PETITA – OBSERVAÇÃO – DETERMINAÇÃO QUE NÃO PODE SER REALIZADA PELO JULGADOR – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
A ação reivindicatória emana da propriedade, eis que se busca a retomada de bem ocupado de forma injusta, ou seja, a posse irregular, entretanto, é necessária a comprovação do direito real sobre a área indicada
. É defeso aos julgadores analisar questão não apontada por nenhuma das partes, já que a determinação de questão não abordada caracteriza o ato judicial como sendo extra petita.
(N.U 0004286-75.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

A ação de reivindicatória é a ação interposta pelo proprietário sem a posse contra o possuidor sem o domínio, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil,
tem natureza petitória
e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente,
in verbis
:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Os pressupostos de admissibilidade da ação
reivindicatória
são: titularidade do autor do domínio da área reivindicada; individualização da coisa; e comprovação da posse injusta do réu.

Assim, a ação reivindicatória tem por causa o domínio e se dirige ao possuidor atual, de boa ou má-fé.

Desse modo, não restando comprovado a existência de relação locatícia entre as partes, a ação de despejo é meio inadequado para reaver a posse do imóvel.

Por fim, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 3o da Lei n. 9.099/95, o Juizado Especial é competente para o processamento e julgamento das
ações possessórias
sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 vezes o salário mínimo.

Sendo a
ação reivindicatória uma ação petitória
e não possessória, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível n. 71007450323, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29.03.2018).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, por considerar que se trata, na verdade, de ação de reivindicatória de posse, por possuir natureza petitória e não possessória, acolho a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021